Tribunal: TJMT
Processo: 1024575-04.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024575-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), KOPP CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 14.445.490/0001-44 (AGRAVANTE), VALDEMAR KOPP - CPF: 825.169.791-34 (AGRAVANTE), BRUNO DALTOE - CPF: 196.547.669-49 (AGRAVADO), VILMA DALTOE - CPF: 393.856.981-68 (AGRAVADO), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON MARTINS ARAUJO - CPF: 001.720.291-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ART. 873 DO CPC. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. MANUTENÇÃO DO LAUDO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por KOPP CONSTRUTORA LTDA ME e VALDEMAR KOPP contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000067-26.2019.8.11.0025, que rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado (matrícula nº 13.570), homologando o valor de R$ 1.800.000,00 e determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios, com a designação de leilão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo de avaliação realizado por Oficial de Justiça deve ser anulado por ausência de fundamentação técnica detalhada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 873 do CPC a justificar a realização de nova avaliação do bem penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção relativa de legitimidade, somente afastada mediante prova técnica robusta em sentido contrário.

O ônus de comprovar a alegada subavaliação recai sobre a parte impugnante (CPC, art. 373, I), sendo insuficiente a mera inconformidade com o valor atribuído sem a apresentação de contraprova idônea, como laudo particular ou pesquisa comparativa de mercado.

O art. 873 do CPC restringe a possibilidade de nova avaliação às hipóteses de erro, dolo, alteração posterior do valor do bem ou fundada dúvida do juiz. Nenhuma dessas condições restou demonstrada nos autos.

A ausência de detalhamento minucioso no laudo não invalida a avaliação, sobretudo quando não existem indícios concretos de erro ou prejuízo à efetividade da execução.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discordância subjetiva da parte não autoriza nova perícia quando o laudo judicial atende aos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A avaliação realizada por Oficial de Justiça presume-se legítima e somente pode ser afastada mediante prova técnica robusta em sentido contrário.

A mera discordância com o valor atribuído ao imóvel, desacompanhada de elementos concretos, não configura hipótese do art. 873 do CPC.

A realização de nova avaliação exige a demonstração de erro, dolo, alteração posterior no valor do bem ou fundada dúvida do juiz, o que não se verificou no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KOPP CONSTRUTORA LTDA ME e VALDEMAR KOPP contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000067-26.2019.8.11.0025, que lhes movem BRUNO DALTOE e VILMA DALTOE.

A decisão agravada (Id. 199173822, autos de origem) rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado, de matrícula nº 13.570, homologando o valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) atribuído pelo Oficial de Justiça e, ato contínuo, determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios com a designação de leilão judicial.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, a nulidade do laudo de avaliação.

Argumentam que o ato padece de vício formal por violação ao artigo 872 do Código de Processo Civil, uma vez que o avaliador judicial se limitou a indicar um valor global para o bem, sem apresentar fundamentação técnica, detalhamento de valores ou pesquisa de mercado comparativa.

Afirmam que tal omissão impede o exercício do contraditório e abre margem para a expropriação do patrimônio por preço vil.

Adicionalmente, apontam a ocorrência de irregularidade processual, consistente na publicação prematura do edital de leilão antes do escoamento do prazo recursal e sem a prévia intimação pessoal dos executados.

Com base nesses fundamentos, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo para obstar a realização do leilão e, ao final, pelo provimento do recurso para anular o laudo de avaliação e determinar a realização de nova perícia.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 302429390).

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões (Id. 308508882), defendendo a manutenção da decisão recorrida.

Alegam que o laudo do Oficial de Justiça goza de presunção de legitimidade e que os Agravantes não se desincumbiram do ônus de apresentar prova técnica robusta que demonstrasse erro ou dolo na avaliação, nos termos do artigo 873 do CPC.

Sustentam que a impugnação se baseia em mera discordância subjetiva com o valor e que a conduta dos recorrentes denota intuito meramente protelatório.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

O recurso é cabível, porquanto se volta contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A questão central a ser dirimida consiste em aferir a correção da decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação judicial e manteve hígido o valor atribuído ao bem penhorado.

De início, cumpre assentar que o laudo de avaliação confeccionado por Oficial de Justiça, na qualidade de auxiliar do juízo, é dotado de fé pública e goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Tal presunção, embora relativa, somente pode ser elidida mediante a apresentação de prova robusta e inequívoca em sentido contrário, ônus que recai sobre a parte que alega a incorreção.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil é claro ao disciplinar a distribuição do ônus probatório. O artigo 373, inciso I, estabelece que incumbe ao autor – ou, no caso, à parte que impugna – o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

Ao alegar a subavaliação do imóvel, cabia aos Agravantes demonstrar, por meio de elementos técnicos concretos, a suposta discrepância entre o valor apurado pelo Oficial de Justiça e o real valor de mercado do bem.

Contudo, da análise detida dos autos, constata-se que os Agravantes se limitaram a tecer argumentações genéricas sobre a ausência de detalhamento no laudo, sem, contudo, apresentar qualquer documento técnico, como um parecer de avaliação, um laudo pericial particular ou mesmo uma pesquisa de mercado comparativa com imóveis de características semelhantes na mesma região, que pudesse minimamente corroborar a tese de avaliação vil.

A mera inconformidade subjetiva com o valor homologado, desacompanhada de suporte probatório idôneo, não tem o condão de infirmar o ato do avaliador judicial.

Ademais, as hipóteses para a realização de nova avaliação são taxativamente previstas no artigo 873 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Os Agravantes não lograram êxito em enquadrar sua pretensão em qualquer um dos incisos supracitados. Não há nos autos qualquer indício de erro de cálculo ou dolo por parte do Oficial de Justiça (inciso I). Tampouco foi alegada ou comprovada uma alteração significativa no valor do bem após a avaliação (inciso II).

Por fim, no que tange ao inciso III, a "fundada dúvida" do juiz não pode ser suscitada por meras alegações da parte. Deve estar amparada em elementos concretos que coloquem em xeque a idoneidade do laudo.

No caso, o Oficial de Justiça certificou ter utilizado os métodos "consultivo e comparativo", realizando pesquisas no mercado local. Embora não tenha detalhado exaustivamente sua pesquisa, a ausência de tal pormenorização, por si só, não invalida o laudo, especialmente quando a parte impugnante falha em seu dever processual de apresentar contraprova técnica que demonstre a incorreção do valor.

O magistrado de primeiro grau, destinatário da prova e mais próximo dos fatos e da realidade local, não vislumbrou a existência de fundada dúvida, e esta Corte, à luz dos elementos constantes no instrumento, não encontra razões para divergir.

Acolher a tese dos Agravantes significaria permitir a reabertura da discussão sobre a avaliação com base em mera retórica, em detrimento da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA . REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO DE AVALIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, contra decisão que, no cumprimento de sentença extraído da Ação Monitória nº 1002513-29.2020.8 .11.0037, homologou o laudo de avaliação do imóvel de matrícula nº 1.775, realizado por Oficial de Justiça, atribuindo ao bem o valor de R$ 13.112 .904,60. Os agravantes pleiteiam a realização de nova avaliação por perito especializado, alegando que o valor atribuído é inferior ao real, dada a complexidade e dimensão do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos do art . 873 do CPC para a realização de nova avaliação do imóvel penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 873 do CPC admite nova avaliação apenas se houver erro, dolo do avaliador, majoração ou diminuição do valor do bem, ou fundada dúvida quanto ao valor atribuído .

A avaliação realizada por Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade, sendo desnecessária nova perícia se não demonstrada a ocorrência de erro ou depreciação relevante do imóvel.

O laudo de avaliação foi minucioso, considerando aspectos como edificações, recursos hídricos, georreferenciamento e a cotação da soja, não restando comprovadas as hipóteses do art. 873 do CPC.

Jurisprudência pacífica do TJMT e TJMG reforça que a mera insatisfação com o valor avaliado não autoriza nova perícia quando o laudo foi realizado conforme os requisitos legais .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A nova avaliação de imóvel só é admitida nas hipóteses do art . 873 do CPC, sendo insuficiente o inconformismo genérico da parte com o valor atribuído pelo oficial de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 873.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 33113889320248130000, Rel . Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 02/10/2024; TJ-MT, AI 1004563-76.2019 .8.11.0000, Rel. Des . Antonia Siqueira Gonçalves, j. 07/08/2019.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10275417120248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO E AVALIADO – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A ATUALIZAÇÃO E DESIGNAÇÃO DE DATA PARA O LEILÃO –
PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS SÓLIDOS QUE JUSTIFIQUEM A NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL CONSTRITO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ausentes indícios de que o valor de mercado do bem tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional, é razoável que o valor da avaliação seja submetido a mera atualização monetária.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10201783320248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

Dessa forma, não tendo os Agravantes se desincumbido do ônus probatório que lhes competia, nos termos do artigo 373, I, do CPC, e não estando presentes as condições do artigo 873 do mesmo diploma legal, a manutenção da decisão que homologou o laudo de avaliação é a medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025